Tribunal: STF
Processo: Rcl 56225
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Giselle Serretti formalizou reclamação na qual afirma que o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Minas Gerais, no processo n. 1000779-47.2022.4.01.3800, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    É o relatório.



    2. A leitura das informações prestadas pelo Juízo reclamado revela que:



    Ocorre que, ao proceder ao registro da ordem de bloqueio no sistema SISBAJUD, este Juizo incorreu em equívoco, informando em um dos registros, o número 1000779-47.2022.4.01.3800, que não guarda qualquer relação com a operação cujo objeto se referiu a decisão proferida nos autos da Medida Cautelar n° 1053262-88.2021.4.01.3800.



    […]



    Já no que concerne ao acesso do advogado da parte Reclamante aos autos da Medida Cautelar de Sequestro 1053262-88.2021.4.01.3800, onde efetivamente foi determinado o bloqueio e efetivado através do sisbajud conforme telas juntadas tempestivamente aos autos, em que pese o erro material na indicação do número do processo no sistema sisbajud, informo que o defensor se encontra regularmente cadastrado no feito e, portanto, com acesso aos documentos até então reunidos nos referidos autos.



    Inclusive, o erro material na indicação do número do processo no sisbajud foi informado ao advogado de defesa pelo diretor de secretaria desta vara tão logo entrou em contato.



    Desta forma, não há qualquer restrição de acesso da defesa às decisões proferidas, tendo havido apenas um erro material quando do preenchimento do número do processo no sistema sisbaiud. 



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator